Tribunal: TCU
Processo: 009.095/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial relativa a indícios de fraudes no faturamento de contas médicas, conforme apurações em processos administrativos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, relativa a indícios de fraudes no faturamento de contas médicas na Diretoria Regional do Espírito Santo da ECT, conforme apurações nos Processos Administrativos NUP 53114.000942/2014-81 e 53101.001737/2016-43. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Rita de Cássia Albertino e de Patrícia das Dores da Silva; 9.2. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: DATA VALOR (R$) 20/06/2013 4.518,90 19/07/2013 6.538,75 19/08/2013 4.489,90 20/08/2013 2.082,35 13/09/2013 4.736,40 20/09/2013 2.182,10 18/10/2013 12.771,25 20/11/2013 6.072,35 28/11/2013 9.666,40 20/12/2013 5.573,60 30/12/2013 10.304,40 20/01/2014 5.991,60 24/01/2014 6.203,53 31/01/2014 5.872,50 20/02/2014 7.123,97 21/02/2014 4.849,95 28/02/2014 11.701,50 20/03/2014 11.752,15 02/04/2014 7.581,03 17/04/2014 12.687,50 20/05/2014 12.491,47 19/09/2014 2.332,00 25/08/2015 6.148,00 9.3. aplicar multas de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a Rita de Cássia Albertino e de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a Patrícia das Dores da Silva, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para as providências cabíveis, fazendo-se referência à tramitação das ações mencionadas no item 6 do voto precedente.